Tribunal: TJES
Processo: 5003728-54.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003728-54.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DE ALMEIDA FARDIN
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003728-54.2022.8.08.0014

RECTE.: LUZIA DE ALMEIDA FARDIN

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL DO CDC. RECONHECIMENTO E MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente aduz ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, o qual não solicitou ou autorizou. Por este motivo, requer a restituição do valor indevidamente descontado em dobro e declaração de nulidade do empréstimo, além de indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID. 3072778), requer a concessão de assistência judiciária gratuita e aduz que não há que se falar em prescrição, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo em que cada desconto indevido caracteriza uma nova lesão ao consumidor. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, na medida em que o recorrente jamais contratou os serviços da parte Recorrida, e não reconhece as assinaturas constantes nos documentos juntados pela empresa.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 3072786), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3072776) dispôs que: “Diante do exposto, quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais, declaro extinta a pretensão condenatória pela prescrição e pronuncio a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, c/c art. 51, §1º, da Lei nº 9099/95”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, vez que verossímil sua alegação.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da conclusão do julgado, ainda que por fundamento diverso acerca do decurso do prazo prescricional.

Digo isso devido ao fato de que tratando-se de relação consumerista, não se aplica a disposição do artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil, mas sim o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos. Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim, a contrário do que indicou a sentença ora objurgada, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Como o contrato discutido nos autos consta como averbado em 23.01.2017 (ID 3072754), sem que tenha havido o pagamento de qualquer parcela (R$ 0,00 de quitação), e, considerando que a demanda fora ajuizada em 15.05.2022, restara ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, devendo ser corrigido, tão somente, o fundamento quanto ao reconhecimento do lustro prescricional.

Mister assinalar que tudo leva a crer que o referido lançamento (955 - Santander - RMS, com averbação em 23.01.2017), trata-se de erro sistêmico do INSS, eis que o mesmo conta com taxa de juros negativa, ausência de início e fim, consta como não quitado, com parcelas pagas e sem outras em aberto.

Tanto assim o é que o contrato juntado aos autos é datado de 27.11.2015, com valor diverso do discutido na petição inicial (R$ 1.011,20), com 1 parcela de vencimento em 08.01.2016.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reconhecer que o prazo prescricional aplicável a espécie é o previsto no art. 27 do CDC, mantendo o reconhecimento e a extinção da demanda em razão da ocorrência da prescrição no caso em concreto. Sem condenação em custas ou honorários, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.